Tribunal: STF
Processo: RHC 56567
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PROCESSO-CRIME.
    Inexistência da alegada obscuridade quanto ao recebimento apenas
parcial da denúncia. omissão, por mero lapso, do parágrafo a que se
prendem os incisos legais referidos na sentença: erro material
suprível, que não importa em nulidade da decisão condenatória.
    Recurso de habeas-corpus improvido.